Tribunal: STF
Processo: Rcl 81470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Limoeiro do Norte, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Limoeiro do Norte no Processo 0115900-30.2009.5.07.0023, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 2.652/DF.



    O reclamante relata que, na origem, foi condenado ao pagamento do montante vencido de FGTS e implantação das parcelas vincendas em favor de servidores municipais, em razão da mudança de regime jurídico de estatutário para celetista.



    Prossegue aduzindo que, em cumprimento de sentença:



    [...] foi designada audiência de conciliação (fls. 315 e 316 da ATOrd 0115900-30.2009.5.07.0023), a qual foi realizada (fls. 323 e 324), ocorrendo acordo em relação à reclamante Maria Beatriz da Costa Gomes, com a consequente homologação, não ocorrendo em relação aos outros reclamantes (Cleide Maria dos Santos Moura e João Pereira da Silva Filho) porque a peça de acordo não tinha sido assinada pelo advogado dos reclamantes. 



    Seguindo o cumprimento de sentença, em despacho de 16.06.2025, a magistrada da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte/CE entendeu que o não pronto cumprimento do título executivo judicial configurou conduta omissiva do devedor, ocorrendo descumprimento de ordem judicial, determinou a aplicação de multa diária já fixada (R$ 100,00) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), também remetendo-se ofício à Polícia Federal para a prática do crime de desobediência e, ainda, a notificação do Município para cumprir integralmente a decisão sob pena da majoração da multa diária como também que seja declarada a sua conduta como ato atentatório à dignidade da Justiça (fls. 341 a 343)



    Dois dias depois (18.06.2025), a magistrada da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte/CE reconsiderou, em parte o despacho anterior, nos seguintes termos (fls. 350 a 351)[...]



    Reconsidero em parte o disposto no despacho de ID 2feb2e4, para fins de: 



    1. Converter a obrigação de fazer do Município à exequente CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA em obrigação de dar, nos mesmos fundamentos anteriormente indicados no item II do referido despacho; para fins de quitação de todo o débito previsto à referida empregada nos presentes autos. 



    2. Notifique-se o Município de Limoeiro do Norte-CE, para que, no prazo legal, pague tal débito, sob pena de prosseguimento da execução. 



    3. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, expeça-se o competente Precatório/Requisitório, devendo ser destacados os honorários advocatícios correspondentes. 



    4. Em relação à multa diária já fixada no despacho de ID 443e7a9, isto é, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da exequente CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA; determino a expedição de mandado de notificação destinado ao Procurador do Município de Limoeiro do Norte-CE, DR. ERIANO MARCOS ARAÚJO DA COSTA, o qual recebeu a ordem judicial anterior, de forma a responder pessoalmente pela multa arbitrada, devendo pagar a quantia acima indicada, no prazo de cinco dias, sob pena de execução (documento 1, p. 2).



    Alega que:



    [...] a magistrada da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte/CE, pelo fato do reclamado Município de Limoeiro do Norte/CE não ter cumprido o determinado no título executivo judicial, resolveu aplicar a multa diária somada no período (R$ 3.000,00) ao procurador do município Eriano Marcos Araújo da Costa, que responderá pessoalmente, pelo simples fato de ter sido intimado, como representante do ente público municipal, para cumprir a r. sentença transitada em julgado. Induvidosamente, a decisão reclamada ofendeu o precedente vinculante na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.652/DF, que deu interpretação ao parágrafo único do art. 14 do CPC de 1973, no sentido que a ressalva lá contida alcança todos os advogados, o que motivou o Município impetrar a presente reclamação, a fim de que a decisão retromencionada seja cassada, assim garantindo a autoridade do precedente deste e. STF (documento 1, p. 3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] o § 6.º do art. 77 do Código de Processo Civil impede a aplicação de multa pessoal aos representantes judiciais (públicos ou privados) das partes, o § 8.º do mesmo artigo veda que o representante judicial da parte seja compelido a cumprir a decisão judicial (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta dos requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    3. seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para garantir a autoridade do acórdão controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2.652/DF), e assim seja cassada a decisão reclamada tomada na Ação Trabalhista Ordinária (ATOrd) n.º 0115900-30.2009.5.07.0023 (cópia integral dos autos em anexo), exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF, igualmente comunicando, com urgência, à autoridade reclamada, segundo os dados acima (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 2.652/DF.



    Ao julgar a ADI 2.652/DF, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição para assentar que tanto advogados privados como advogados públicos não estavam sujeitos à multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, prevista no art. 14, V, do antigo Código de Processo Civil – CPC/1973.



    Eis a ementa do referido precedente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos (ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe 14/11/2003 — grifei). 



    Por oportuno, trago à colação o art. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973:



    Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: [...]



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado (grifei).



    É importante registrar que a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 não trouxe modificação relativa à não aplicação de multa aos advogados em razão de sua atuação profissional, por ato atentatório à dignidade da justiça.



     Pelo contrário, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652/DF foi positivado no art. 77, § 6º, do CPC/2015, nestes termos:



     



    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    [...]



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    [...]



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    [...]



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    § 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .



    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .



    § 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará (grifei).



    Nessa linha, destaco a Reclamação 30.251/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    [...]



    Prefacialmente, cumpre destacar que o caso apresenta a peculiaridade de que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para fundamentar a condenação por litigância de má-fé provêm do CPC/2015, enquanto a ADI nº 2.652/DF teve como objeto o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358/2001, in verbis:



    [...]



    Essa circunstância, no entanto, não me parece suficiente para afastar a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    Explico.



    Procedeu o STF, no julgamento do paradigma, à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.



    Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973.



    [...]



    A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:



    a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Min. Cármen Lúcia, “est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma” (grifei)



    [...]



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 15.516/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/15; Rcl nº 20.936/AL, de minha relatoria, DJe de 3/8/15 e na Rcl nº 18.606/RS-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/14



    A superveniência da Lei nº 13.105/2015 não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte, cuja ementa transcrevo: 



    [...]



    Ao contrário, o instrumento editado em 2015 pelo Poder Legislativo é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI nº 2.652/DF - com a qual se levou a efeito a correção de grave problema hermenêutico ao corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973, com fundamento na “inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão (CF, artigo 133)” (ADI nº 2.652/DF, voto do Min. Maurício Corrêa) -, evidenciando a inaplicabilidade da sanção processual diretamente aos advogados, a saber:



    a) Ao incluir os advogados públicos na redação do § 6º do art. 77 do CPC, in verbis:



    [...]



    b) Ao dispor os arts. 80 e 81 do CPC em Seção específica “Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual” (Seção II, grifei). 



    Da perspectiva de inexistir modificação normativa substantiva relacionada à multa por contempt of court aos advogados, entendo, nesse juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos liminares, que o entendimento constitucional firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.652/DF permanece atual e eficaz, não podendo ser superado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão dessa Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal:



    [...]



    A fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado no art. 77, § 2º do CPC/2015 configura-se subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI nº 2.652/DF, da mesma forma como vinha ocorrendo sob a égide do Codex revogado - quando a condenação fundamentava-se nos incisos do art. 14 não relacionados em seu parágrafo único e/ou nos artigos 16, 17 e/ou 18, todos do CPC/1973.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que impôs ao advogado a pena processual por contempt of court, em desrespeito à autoridade de decisão do STF (Rcl 30.251/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/9/2018 — grifado no original).



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor:



    Reconsidero em parte o disposto no despacho de ID 2feb2e4, para fins de: 



    1. Converter a obrigação de fazer do Município à exequente CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA em obrigação de dar, nos mesmos fundamentos anteriormente indicados no item II do referido despacho; para fins de quitação de todo o débito previsto à referida empregada nos presentes autos. 



    2. Notifique-se o Município de Limoeiro do Norte-CE, para que, no prazo legal, pague tal débito, sob pena de prosseguimento da execução. 



    3.DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, expeça-se o competente Precatório/Requisitório, devendo ser destacados os honorários advocatícios correspondentes. 



    4. Em relação à multa diária já fixada no despacho de ID 443e7a9, isto é, multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$3.000,00 (três mil reais), em favor da exequente CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA; determino a expedição de mandado de notificação destinado ao Procurador do Município de Limoeiro do Norte-CE, DR. ERIANO MARCOS ARAÚJO DA COSTA, o qual recebeu a ordem judicial anterior, de forma a responder pessoalmente pela multa arbitrada, devendo pagar a quantia acima indicada, no prazo de cinco dias, sob pena de execução (documento 6, p. 88).



    Portanto, a considerar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652/DF, há evidente equívoco na aplicação de multa ao procurador do Município de Limoeiro do Norte, por ato atentatório à dignidade da justiça.



    No mesmo sentido:



    RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF. 1. Os procuradores federais estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. Sem discutir o acerto ou desacerto da condenação por litigância de má-fé - prevista no art. 17, inc. V, do Código de Processo Civil -, imposta pela autoridade reclamada, tem-se que a condenação pessoal do Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como parte ou interveniente na Ação. 3. Reclamação julgada procedente. (Rcl 5133/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 20/8/2009)



    Agravo regimental em reclamação. Direito Processual Civil. Multa processual imposta a advogado. Ofensa à ADI nº 2.652/DF. Agravo regimental parcialmente provido. 1. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 2.652/DF a aplicação de multa processual ao advogado, o qual não figura como parte ou como interveniente na ação. 2. Agravo regimental parcialmente provido. (Rcl 18.885 AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 22/3/2018)



    Na mesma linha: Rcl 49.490/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/9/2021, e Rcl 70.573/MG, DJe 5/11/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada no ponto em que impôs multa ao procurador do Município de Limoeiro do Norte, por ato atentatório à dignidade da justiça.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se ao juízo reclamado. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator